Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. MANTIDO.
I - A considerável quantidade de cocaína apreendida justifica majoração da pena-base, devendo ser considerada com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante determinação do art. 42 da LAD.
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - A existência de denúncias anônimas que noticiavam a entrega de drogas pelo réu por várias vezes no mesmo local, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, não se mostra suficiente para impedir o reconhecimento do privilégio ao agente primário e de bons antecedentes, porquanto não demonstram a dedicação à atividade criminosa, podendo apenas justificar a aplicação de fração média (1/2).
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.